Tribunal: TJBA
Processo: 8012882-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n.8012882-66.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: LILIANA LACERDA DE AMORIM Advogado(s): EDMA MONICA DA SILVA PIAU (OAB:BA27009-A) AGRAVADO: COOTSAMO-COOPERATIVA DE TRABALHO,SERVICOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS e outros Advogado(s): TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA (OAB:BA15776-A) ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE SERVIDOR PÚBLICO POR INTERMÉDIO DE COOPERATIVA. VERBAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DE NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que declinou da competência da Justiça Comum e determinou a remessa dos autos à Justiça do Trabalho, em ação na qual a autora pleiteia o reconhecimento de vínculo empregatício e o pagamento de verbas trabalhistas, sob a alegação de contratação irregular, por meio de cooperativa, para prestação de serviços ao Município de Formosa do Rio Preto. A agravante sustenta que a relação jurídica é de natureza administrativo-estatutária e que a contratação violou o art. 37, II, da Constituição Federal, ao burlar o concurso público. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em definir a competência material – Justiça Comum ou Justiça do Trabalho – para julgar demanda proposta por pessoa contratada por cooperativa para prestar serviços a ente público, na qual se alega nulidade do vínculo por ofensa ao princípio do concurso público, com pedido de verbas decorrentes dessa nulidade. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A controvérsia possui natureza jurídico-administrativa, pois a pretensão da autora funda-se na alegação de que a contratação intermediada por cooperativa violou regras constitucionais que regem o acesso ao serviço público (art. 37, II, CF/88), atraindo a competência da Justiça Comum. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente a ADI 3.395/DF, exclui da competência da Justiça do Trabalho as ações fundadas em relação jurídico-estatutária, mesmo quando se discute a nulidade do vínculo pela ausência de concurso público. 5. A tese jurídica fixada no Tema 606 do STF reconhece que a contratação sem concurso gera direito à percepção de salários e FGTS, com fundamento na nulidade do ato administrativo e no princípio da vedação ao enriquecimento ilícito, caracterizando relação de cunho jurídico-administrativo. 6. A análise da validade e eficácia do vínculo estabelecido com a Administração Pública, mesmo que supostamente irregular, cabe à Justiça Comum, única competente para declarar a nulidade de ato administrativo primário e suas repercussões patrimoniais. 7. A manutenção da decisão agravada implicaria usurpação da competência da Justiça Comum e insegurança jurídica, diante da multiplicidade de decisões conflitantes nos dois ramos do Judiciário sobre casos idênticos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: Compete à Justiça Comum julgar ações que tenham por causa de pedir a nulidade de contratação realizada por ente público mediante cooperativa, por ofensa ao art. 37, II, da Constituição Federal. A pretensão ao pagamento de verbas remuneratórias decorrentes da nulidade da contratação tem natureza jurídico-administrativa, ainda que envolva verbas típicas do Direito do Trabalho. A competência da Justiça do Trabalho não abrange a análise da validade de atos administrativos praticados pela Administração Pública direta. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; art. 114, I; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 3.395/DF-MC, Rel. Min. Nelson Jobim, Plenário, j. 27.10.2006; STF, RE 705.140, Tema 606, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 20.03.2020; STF, RE 765.320, Tema 916, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 30.06.2016; TJ-BA, Apelação Cível nº 0000105-86.2015.8.05.0211, Rel. Juiz Francisco de Oliveira Bispo, j. 28.08.2025; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000571-38.2018.8.05.0081, Rel. Des. Regina Helena Santos e Silva, j. 23.07.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8012882-66.2025.8.05.0000, em que figuram como AGRAVANTE: LILIANA LACERDA DE AMORIM e como AGRAVADO: COOTSAMO-COOPERATIVA DE TRABALHO,SERVICOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS, MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora